Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão que, no entanto, não existe. Isso porque sustenta a embargante que sua responsabilidade não foi observada porque a seguradora concluiu que a peça danificada nada teria a ver com o acidente, negando a troca da peça e atraindo para si, por conseguinte, toda e qualquer responsabilidade. Contudo, o acórdão explicita, no item 4, que “ou a requerida empregou a técnica errada, ou se equivocou quanto ao diagnóstico do conserto necessário quando do acidente, ou ainda o reparo ocasionou o problema. De qualquer forma, foi a responsável pelo retorno do veículo da autora à oficina um dia após ter sido entregue.” Logo, responsável pelo ressarcimento do dano.
3. De se ver, no contexto do caso em exame, que se trata de relação de consumo em que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor, como ficou explicitado no item 1 do acórdão.
4. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.